Tribunal: TJES
Processo: 0004072-41.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004072-41.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO KARLA

APELADO: GERALDO LUIZ MAI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INDENIZATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por condomínio em face de sentença que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, extinguiu a execução de cotas condominiais ao reconhecer a quitação da obrigação, seja pelo pagamento direto de parcelas do acordo homologado, seja pela compensação de crédito oriundo de ação indenizatória movida contra o próprio condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se houve inadimplemento das parcelas vencidas em novembro e dezembro de 2019 no âmbito do acordo judicial homologado; (II) aferir a possibilidade de compensação do saldo remanescente do acordo com crédito reconhecido em ação indenizatória conexa; (III) examinar a legitimidade da cobrança de cotas condominiais vencidas após a celebração do acordo e a eventual configuração de litigância de má-fé pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova documental demonstra que as parcelas de novembro e dezembro de 2019 foram quitadas com breve atraso e acrescidas dos encargos de mora, sendo aceitas pelo credor, o que inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento e a aplicação da cláusula penal.

A cláusula “c” do acordo homologado previu a reserva de R$ 29.252,46 para possível compensação com valores da ação indenizatória movida pelo executado; tal condição suspensiva foi implementada com o trânsito em julgado da condenação do condomínio ao pagamento de R$ 29.900,00 ao apelado, autorizando a compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

A compensação contratualmente prevista extingue, de pleno direito, o saldo devedor restante, tornando o título judicial exaurido e a execução inadmissível por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Cotas condominiais vencidas após a celebração do acordo não podem ser cobradas no mesmo cumprimento de sentença, por não estarem abrangidas pelo título executivo judicial, devendo ser perseguidas por ação própria.

A tentativa do apelante de reabrir execução baseada em parcelas quitadas e saldo compensado configura alteração da verdade dos fatos e uso abusivo do processo, enquadrando-se nos incisos I e II do art. 80 do CPC, caracterizando litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento das parcelas com pequeno atraso e o silêncio do credor por anos posteriores ao recebimento impedem o reconhecimento de inadimplemento e a aplicação de cláusula penal.

A compensação contratualmente prevista em acordo judicial, implementada com crédito reconhecido por sentença transitada em julgado, extingue a obrigação remanescente.

Cotas condominiais vencidas após a homologação do acordo devem ser cobradas por meio de nova ação, não se submetendo à mesma execução.

A cobrança de dívida já paga e compensada configura litigância de má-fé quando altera a verdade dos fatos e rediscute matéria acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e II; 85, § 11; 924, II; 925; CC, art. 368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0004072-41.2018.8.08.0021
.

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KARLA.

APELADO: EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo
C
ondomínio do Edifício Karla

em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por
Edson Luiz Miranda
e
Silva
, extinguiu a execução pelo reconhecimento da satisfação da obrigação, nos moldes dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

A controvérsia submetida a este egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar a exigibilidade do título executivo judicial, consubstanciado em acordo homologado, diante das alegações de inadimplemento das parcelas vencidas em novembro e dezembro de 2019, bem como a viabilidade da compensação de valores reservada na transação original e a possibilidade de prosseguimento da execução quanto a cotas condominiais supervenientes.

Verifica-se que a pretensão recursal de reabertura da fase executiva baseia-se, preambularmente, na assertiva de que o apelado teria deixado de adimplir as parcelas nn. 09 e 10 do acordo firmado, cujos vencimentos ocorreram, respectivamente, em novembro e dezembro de 2019. Todavia, a análise do conjunto probatório coligido aos autos, especificamente os comprovantes de pagamentos bancários, desconstitui a tese de inadimplemento sustentada pelo apelante.

Os documentos acostados demonstram, de forma inequívoca, que a parcela com vencimento original em 11-11-2019 foi quitada em 10-01-2020, no valor de R$ 1.040,13 (id 17441303 – p. 1), e a parcela vencida em 10-12-2019 foi igualmente liquidada na mesma data, pelo valor de R$ 1.030,23 (id 17441303 – p. 2). Nesse contexto, impende destacar que o recebimento dos valores pela instituição financeira credenciada pelo condomínio, ainda que com breve atraso e acrescidos dos encargos moratórios pertinentes, e o silêncio do credor por mais de quatro anos após a efetivação desses pagamentos, geraram no devedor a legítima expectativa de quitação dessas obrigações específicas. A conduta do apelante, ao pleitear o vencimento antecipado da dívida e a aplicação de cláusula penal sobre parcelas já adimplidas e aceitas, viola o princípio da boa-fé objetiva em sua vertente do
venire contra factum proprium
, não merecendo, portanto, guarida jurisdicional.

O ponto nevrálgico da lide reside na análise da cláusula “c” do acordo entabulado entre as partes em 13 de fevereiro de 2019 (fls. 69-71), na qual restou expressamente consignado que o montante de R$ 29.252,46 ficaria retido/reservado, aguardando o desfecho da ação indenizatória que seria proposta pelo executado em face do condomínio, referente a danos por infiltrações em sua unidade autônoma. A referida condição suspensiva implementou-se com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo n. 0001434-98.2019.8.08.0021, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Guarapari.

Naquela demanda conexa, o condomínio apelante foi condenado a pagar ao ora apelado a quantia de R$ 29.900,00 a título de danos materiais, acrescida de juros e correção monetária desde o evento danoso, conforme sentença, confirmada por venerando acórdão desta colenda Quarta Câmara Cível. Diante desse cenário fático-jurídico, opera-se, de pleno direito, o instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil, o qual dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

A operação aritmética é simples e fatal para a pretensão executória: o crédito titularizado pelo apelado nos autos da ação indenizatória (superior a R$ 29.900,00 mais encargos) sobeja o saldo devedor que havia sido reservado no acordo executado (R$ 29.252,46). Assim, a compensação não apenas era uma possibilidade legal, mas uma previsão contratual expressa na transação homologada judicialmente, resultando na extinção total do débito remanescente cobrado nestes autos. Não há, portanto, liquidez, certeza ou exigibilidade que autorize o prosseguimento da execução quanto a este montante.

No que se refere ao pleito de inclusão de cotas condominiais vencidas posteriormente ao período abrangido pelo acordo e não quitadas, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir tal pretensão. O rito do cumprimento de sentença,
in casu
, estava estritamente vinculado aos limites objetivos do título executivo judicial homologado (o acordo). Uma vez demonstrado que as obrigações ali assumidas foram integralmente satisfeitas, seja pelo pagamento direto das parcelas mensais, seja pela compensação do saldo final, o título exauriu sua força executiva. Cotas condominiais supervenientes, por constituírem débitos autônomos e distintos daquele objeto da transação extinta, devem ser perseguidas através da via própria (ação de cobrança ou execução de título extrajudicial), sob pena de tumulto processual e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, a conduta processual do apelante reveste-se de gravidade que demanda a reprimenda estatal. Ao movimentar a máquina judiciária para cobrar parcelas comprovadamente pagas há anos, e exigir um saldo devedor cuja compensação estava expressamente prevista em acordo e já decidida por sentença transitada em julgado em processo do qual foi parte, o condomínio alterou a verdade dos fatos e deduziu pretensão contra fato incontroverso. Tal proceder amolda-se perfeitamente às hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé. A lealdade processual é dever de todos aqueles que participam do processo, não se admitindo o uso do Poder Judiciário para a cobrança de dívidas já extintas ou a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada material sob o manto da compensação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta, conforme determinado na respeitável sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.